Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000840-50.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO AGRAVADO: WILLIAM MILANIO DE JESUS DESPACHO Sobre o Agravo Interno, colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora